Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-03.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS PREJUDICADA. OMISSÕES QUE CORRESPONDEM A 24%
DOS RECURSOS FINANCEIROS E A 77,77% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias de candidato a Vereador, relativas às Eleições 2020, em razão da
utilização de recursos de origem não identificada, com a determinação do
recolhimento ao Tesouro Nacional do RONI e dos valores não utilizados,
provenientes do FEFC.

Num. 42977986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

2 - A ausência de abertura de contas de campanha configura irregularidade
grave, uma vez que impede a fiscalização sobre a movimentação financeira
dos candidatos, dando ensejo à desaprovação das contas.

3 - As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4 - A omissão de receitas e despesas despendidas no curso da campanha
eleitoral é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis
que compromete a transparência e a confiabilidade.

5 - Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, pois o valor total das
receitas financeiras não declaradas corresponde a R$ 480,00, equivalente a
24% dos recursos financeiros arrecadados, e o montante das despesas
financeiras não declaradas corresponde a R$ 210,00, equivalente a 77,77%
dos gastos eleitorais financeiros.

6 - Os recursos oriundos do FEFC, que não foram utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qua

Inteiro teor:
09/06/2022
Número: 0600136-03.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/03/2022
Processo referência: 0600136-03.2020.6.16.0192
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600136-
03.2020.6.16.0192 que julgou prestadas e desaprovadas as contas do candidato Olavo Luiz da Cruz.
Determinou recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 480,00 (R$ 210,00 + R$
270,00), na forma do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/19. Determinou, também, que o
prestador de contas promova a adequada destinação da quantia de R$ 2.000,00 que foi transferida
indevidamente à conta bancária do partido político e que deve ser recolhida por GRU ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 50 da Res. TSE nº 23.607/19. ( Prestação de Contas, referente às Eleições
Municipais de 2020, apresentadas por Olavo Luis da Cruz, candidato ao cargo de vereador pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Maringá/PR, julgadas desaprovadas por que
houve o recebimento de recursos de origem não identificada. Nesse sentido, o art. 32, § 1º, VI da
Res. TSE nº 23.607/19 prevê que se caracterizam como recursos de origem não identificada aquelas
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução, quais
sejam, as contas destinadas à arrecadação de recursos e ao recebimento de repasses de recursos
oriundos do Fundo Partidário e do FEFC. Verificou-se, também, houve o repasse de recursos do
FEFC no valor de R$ 2.000,00 oriundos da conta do candidato a prefeito Carlos Emar Mariucci,
porém não foi realizada nenhuma despesa nessa conta, sendo que a destinação das sobras foi
realizada de forma equivocada para o partido político (ID 95187363), quando deveria ter sido
recolhido ao Tesouro Nacional. Contudo, o art. 50 da Res. TSE nº 23.607/19 prevê que "os valores
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OLAVO LUIS DA CRUZ VEREADOR
(RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
OLAVO LUIS DA CRUZ (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42977
986
08/06/2022 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.776

RECURSO ELEITORAL 0600136-03.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OLAVO LUIS DA CRUZ VEREADOR
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRENTE: OLAVO LUIS DA CRUZ
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS PREJUDICADA. OMISSÕES QUE CORRESPONDEM A 24%
DOS RECURSOS FINANCEIROS E A 77,77% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias de candidato a Vereador, relativas às Eleições 2020, em razão da
utilização de recursos de origem não identificada, com a determinação do
recolhimento ao Tesouro Nacional do RONI e dos valores não utilizados,
provenientes do FEFC.

Num. 42977986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

2 - A ausência de abertura de contas de campanha configura irregularidade
grave, uma vez que impede a fiscalização sobre a movimentação financeira
dos candidatos, dando ensejo à desaprovação das contas.

3 - As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4 - A omissão de receitas e despesas despendidas no curso da campanha
eleitoral é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis
que compromete a transparência e a confiabilidade.

5 - Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, pois o valor total das
receitas financeiras não declaradas corresponde a R$ 480,00, equivalente a
24% dos recursos financeiros arrecadados, e o montante das despesas
financeiras não declaradas corresponde a R$ 210,00, equivalente a 77,77%
dos gastos eleitorais financeiros.

6 - Os recursos oriundos do FEFC, que não foram utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, e não transferidos para o órgão partidário da
circunscrição.

7 - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Olavo Luis da Cruz em face da
sentença proferida pelo Juízo de 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador, relativas às Eleições 2020,
em razão da utilização de recursos de origem não identificada, com a determinação do
recolhimento ao Tesouro Nacional do RONI e do valores não utilizados, provenientes do
FEFC. (ID 42923351)

Em suas razões recursais (ID 42923357), o recorrente aduziu que: a) efetuou
Num. 42977986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

o pagamento de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) com recursos próprios, sem
transitar pela conta bancária de campanha, por ingenuidade, não tendo agido com dolo
ou má-fé; b) teve uma receita total de R$ 6.329,28 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais
e vinte e oito centavos) e a omissão apontada representa menos de 10% de toda sua
receita de campanha, o que não inviabilizou a análise da prestação de contas; c) obteve
167 (cento e sessenta e sete) votos, não foi eleito, não tendo a omissão de receitas
prejudicado a competitividade entre os candidatos; d) não houve omissão de despesa,
pois o valor restou identificado e contabilizado na prestação de contas, tendo ocorrido
apenas um erro formal, que não comprometeu a análise das contas e, portanto, não pode
ensejar sua desaprovação, e e) quanto aos recursos do FEFC, embora não tenham sido
recolhidos ao Tesouro Nacional, o montante foi devolvido ao órgão partidário, devendo
ser diligenciado para se verificar o destino do valor, pois, caso contrário, será feito um
recolhimento em duplicidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para
aprovação das suas contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42929404) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
Num. 42977986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
de candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...]Consta do parecer conclusivo (ID nº 97666836) que
houve o recebimento de recursos de origem não identificada. A prestação de contas
indica a realização de despesa no valor de R$ 270,00 junto a Gráfica Decision e a
circularização apontou a despesa de R$ 210,00 junto a Imprime CV Eireli, sem que
qualquer recurso tivesse circulado pela conta de campanha. Intimado o prestador de
contas alegou que as despesas foram custeadas com recursos do próprio candidato.
Ocorre que os recursos em questão, por não terem passado pela conta de campanha do
candidato, caracterizam-se como recursos de origem não identificada. Nesse sentido, o
art. 32, § 1º, VI da Res. TSE nº 23.607/19 prevê que se caracterizam como recursos de
origem não identificada aquelas que não provenham das contas específicas de que
Num. 42977986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução, quais sejam, as contas destinadas à arrecadação
de recursos e ao recebimento de repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário e do
FEFC. E caput do citado artigo 32 determina que “os recursos de origem não identificada
não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)”. [...]Consta do
parecer conclusivo, ainda, que houve o repasse de recursos do FEFC no valor de R$
2.000,00 oriundos da conta do candidato a prefeito Carlos Emar Mariucci, porém não foi
realizada nenhuma despesa nessa conta. Consta, ainda, que a destinação das sobras foi
realizada de forma equivocada para o partido político (ID 95187363), quando deveria ter
sido recolhido ao Tesouro Nacional. Contudo, o art. 50 da Res. TSE nº 23.607/19 prevê
que “os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas”. [...] Contudo, é evidente que as
irregularidades constatadas nas contas prestadas impedem sua aprovação. É o caso,
portanto, de desaprovar as contas, nos termos do art. 74, inc. III Res. TSE nº 23.607/19,
visto que não comprovado o recolhimento das sobras de campanha ao Partido 3. — À luz
do exposto acima, julgo prestadas e desaprovadas as contas do candidato Olavo Luiz
da Cruz. Arquive-se a declaração apresentada no registro competente. Determino o
recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 480,00 (R$ 210,00 + R$
270,00), na forma do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/19. Determino, também,
que o prestador de contas promova a adequada destinação da quantia de R$ 2.000,00
que foi transferida indevidamente à conta bancária do partido político e que deve ser
recolhida por GRU ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50 da Res. TSE nº 23.607/19.
[...] (ID 42923351)

No relatório preliminar de diligências (ID 42923331), apontaram-se as
seguintes irregularidades: a) ausência de extrato das contas destinadas à movimentação
de outros recursos; b) ausência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional
dos recursos do FEFC não utilizados; c) recebimento de recursos de origem não
identificada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); d) omissão de despesa eleitoral no valor
de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) realizada em favor da empresa IMPRIME CV
EIRELI; e) divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação
de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
e e) dívida de campanha no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), não tendo sido
apresentados os documentos descritos no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Intimado para manifestação quanto às irregularidades apontadas, o
recorrente sustentou que: a) os gastos eleitorais de R$210,00 (duzentos e dez reais) e R$
270,00 (duzentos e setenta reais) foram pagos com recursos próprios, sem transitar pela
conta bancária de campanha; b) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é proveniente de
doação recebida do candidato à eleição majoritária; c) o valor não utilizado do FEFC foi
transferido para o Partido Político, conforme extrato bancário em anexo (ID 4293344); e
d) não há dívida de campanha, pois pagou a despesa com recurso próprio, sem transitar
pela conta bancária.

Ao analisar os documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que não
foram juntados aos autos os extratos das contas de campanha destinadas à
Num. 42977986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

movimentação de outros recursos. O extrato bancário apresentado no documento ID
42923304 se refere à conta bancária aberta para movimentação de recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/1997 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que:

Art. 8º. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

[...]

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória
configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 8º da Resolução
TSE nº 23.607/2019 – não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso em exame.

Num. 42977986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PRESTAÇÃO CONTAS. EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA. ABERTURA.
CONTAS ESPECÍFICAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas deve ser analisado casuísticamente a
fim de se determinar se prejudicou ou inviabilizou o exercício da fiscalização.
Precedentes.

2. A ausência de abertura de contas de campanha configura irregularidade grave uma
vez que impede a fiscalização sobre a movimentação financeira dos candidatos,
dando ensejo à desaprovação das contas.

3. Configura-se manobra em desacordo com a legislação e que prejudica a
fiscalização o candidato que, sem abrir conta bancária própria, contrata gastos
eleitorais em nome da campanha e se utiliza da conta da agremiação partidária para
seu pagamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(Acórdão n° 60021, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 03/12/2021)

Observe-se, ainda, que, intimado acerca da omissão de despesa eleitoral no
valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) realizada em favor da empresa IMPRIME CV
EIRELI e da dívida de campanha no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), o
recorrente declarou que os referidos gastos eleitorais foram pagos com recursos próprios,
sem transitar pela conta bancária de campanha.

O pagamento de despesas eleitorais com recursos próprios, sem o trânsito
dos respectivos valores pela conta bancária de campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1°, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da
Justiça Eleitoral.
Num. 42977986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação.
(AgRAI 43515, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n° 60087, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2020)

A omissão de receitas financeiras corresponde ao valor de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais), equivalente a 24% do valor total dos recursos financeiros
arrecadados pelo recorrente, e a omissão dos gastos eleitorais corresponde ao valor de
R$ 210,00 (duzentos e dez reais), equivalente a 77,77% das despesas financeiras
declaradas na prestação de contas, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Por fim, cabe analisar o pedido de afastamento da determinação de
recolhimento dos valores não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ao Tesouro Nacional, em razão do recorrente ter transferido o montante para
o órgão partidário, conforme comprovante anexado no documento ID 42923344.

A obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional está legalmente prevista
no artigo 16-C, §11, da Lei n. 9.504/97:

Art. 16-C.

Num. 42977986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de
contas.

Como se pode notar, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados
nas campanhas eleitorais, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da
prestação de contas.

No caso dos autos, o recorrente, por equívoco, transferiu os valores não
utilizados do FEFC ao órgão partidário.

Ocorre que, conforme determina o artigo 50, § 5° da Resolução TSE nº
23.607/2019, os valores não utilizados do FEFC não constituem sobras de campanha,
devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Veja-se:

Art. 50.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Desse modo, correta a determinação do recolhimento dos recursos não
utilizados do FEFC ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores dos recursos de origem não identificada e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, que não foram utilizados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo a sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada
e do valores não utilizados, provenientes do FEFC.

RODRIGO DO AMARAL

Num. 42977986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600136-03.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 OLAVO LUIS DA CRUZ VEREADOR, OLAVO LUIS DA CRUZ - Advogados dos
RECORRENTES: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA -
PR30184, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.06.2022.

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada: [...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

Num. 42977986 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 08/06/2022 19:33:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060819333981300000041950461
Número do documento: 22060819333981300000041950461